Tribunal: TJDFT
Processo: 0708117-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, C/C O ART. 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA REDUZIDA. NATUREZA. QUANTIDADE INEXPRESSIVA. CAUSA ESPECIAL AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla ou conteúdo variado, com formas distintas de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos.
3. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas e muito menos em desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, quando as provas dos autos se revelam indenes de mácula e comprovam o delito em comento.
4. A natureza e a quantidade de droga, conforme previsão no art. 42 da Lei no 11.343/2006, devem ser avaliadas conjuntamente, de modo que não haverá aumento da pena base se a quantidade apreendida for inexpressiva.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.